Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COOPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO TOTAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença condenatória é notoriamente nula quando o juízo de origem sequer construiu uma mínima fundamentação para aferir o teor da petição inicial acostada pelo Ministério Público, nem mesmo evidenciou a dinâmica dos fatos, a autoria e a materialidade delitiva.
2. A sentença condenatória que não enfrenta as teses defensivas elencadas nas alegações finais não expressa a conclusão do raciocínio do julgador, se omitindo, consequentemente, quanto à declaração estatal da responsabilidade penal do incriminado, ensejando a nulidade absoluta do julgado, por afronta à individualização da pena, ao contraditório, a ampla defesa e a cooperação, cujos princípios são garantidos pelo ordenamento jurídico.
3. O provimento jurisdicional é ato inexistente quando não se extrai a declaração expressa e concreta do Estado sobre a individualização da pena, cujo princípio, frisa-se, é garantido constitucionalmente ao réu.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar de nulidade suscitada de ofício para cassar totalmente a sentença. Prejudicado o apelo.